Tribunal: TJES
Processo: 5012765-57.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012765-57.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA DE JESUS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012765-57.2022.8.08.0030

Recorrente: BANCO DO BRASIL;

Recorrido: SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA DE JESUS;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4549 / CMN. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DO FECHAMENTO DA FATURA SEGUINTE. NÃO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO. VALORES UTILIZADOS COMO CRÉDITO QUE DEVERIAM TER SIDO UTILIZADOS PARA QUITAR O VALOR QUE FOI PARCELADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS REFERENTES AO PARCELAMENTO, FEITAS AS DEVIDAS COMPENSAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 8.000,00. VALOR EXCESSIVO. SEM COMPROVAÇÃO DE DANOS MAIS GRAVES QUE OS TRANSTORNOS CAUSADOS PELA SITUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O MONTANTE DE R$ 3.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)